Tribunal: TJDFT
Processo: 0001499-14.2004.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo interno do Distrito Federal. Embargos declaratórios contra decisão do Relator. Negativa de seguimento por intempestividade. Contagem do prazo. Aba expedientes do PJE. Prevalência da intimação pessoal do ente distrital. Recurso conhecido e desprovido.